Tribunal: STF
Processo: ARE 1282339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por meio das declarações prestadas pela ofendida, avultando-se que a ameaça proferida pelo réu foi idônea, apta a provocar nela o pretendido temor, uma vez que o mal prenunciado foi grave e injusto, tanto que ela procurou auxílio policial, não há falar que a condenação está lastreada em conjunto probatório insuficiente. II - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo consumo de álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a responsabilidade criminal do agente - prestígio à teoria da actio libera in causa -, de sorte que tal alegação não tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. III - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, LEI N° 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. A pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos, que se mostra robusto e coeso no sentido de atribuir ao réu a prática do delito tipificado no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). IV - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI N° 10.826/2003). INVIABILIDADE. Não se mostra equivocada a capitulação legal do fato praticado pelo réu/apelante, consoante os termos da denúncia, porquanto o acervo probatório demonstra que a sua conduta abarcou o porte do artefato na sua cintura, além dos limites da sua residência ou, ainda, no seu local de trabalho, sendo, incabível, portanto, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, Lei n.10.826/2003) para o de posse irregular de arma de fogo (artigo 12), conforme irreprochavelmente decidido. V - DOSIMETRIA DAS PENAS. BASILARES. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE. Restando patenteado que o apenamento foi fixado de forma justa e proporcional ao caso concreto, tendo o Juiz primevo procedido a análise correta das circunstâncias judiciais para fixação das penas-base, em obediência as diretrizes traçadas no artigo 59, do Diploma Repressivo, não prospera a pretensão de redimensionamento das basilares. VI - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRIMEIRO DELITO NÃO SE MOSTRA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de ser delito mais grave, não configura meio necessário à prática da ameaça, constituindo condutas autônomas, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção. VII - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCESSÃO EX OFFICIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Restando preenchidos os requisitos legais insertos no artigo 44, do Diploma Repressivo, quanto ao crime descrito o artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, impõe-se, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. VIII - DELITO DE AMEAÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). IMPOSSIBILIDADE. Impossível a suspensão condicional da pena (sursis), com relação ao delito de ameça, dada a reprovabilidade das circunstâncias negativadas quando da análise do artigo 59, do mesmo Diploma Legal, na primeira fase do processo dosimétrico, não autorizando a concessão do benefício (artigo 77, II, CP). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente